Tribunal: CARF
Processo: 10510.720734/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720734/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
CATETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. FATURAMENTO E RECEBIMENTO EM DATAS
DIFERENTES.
A alegação pelo contribuinte que o fato de os faturamentos dos seus serviços são em
datas diferentes dos recebimentos respectivos não é motivo para justificar a falta ou
dificuldade de escrituração obrigatória, mesmo porque, a opção pelo lucro presumido
utiliza o regime de caixa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
A análise de inconstitucionalidade de leis não pode ser apreciada em sede
administrativa, por expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. .

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator ad hoc

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720734/2013-35
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720734/2013-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 19/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Passo, assim, à transcrição integral do relatório da I. Conselheira:
***
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS do ano calendário de
2009 no valor total de R$ 1.042.624,42, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal de fls. 03 a 54.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de receitas
identificada através do SISAP-SE, Sistema de Auditoria Pública vinculado ao Tribunal
de Contas de Sergipe, a partir do que foi elaborado o quadro intitulado Catete
Construção e Serviços Ltda. – Faturamento e Valores Retidos, enquanto que as
retenções foram consideradas a partir da análise de valores efetivamente informados em
Dirf’s pelos diversos contratantes dos serviços e explicitados no mencionado quadro,
compensando no próprio auto de infração os valores imputados à empresa.
Cabe ressaltar a dificuldades de encontrar tanto a empresa quanto os responsáveis,
conforme detalhado na descrição dos fatos constantes dos autos de infração fls. 03 a 54.
A apuração do lucro deu-se pelo arbitramento em face de o sujeito passivo devidamente
notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração deixou de apresentá-
los.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
PRELIMINARMENTE.
Argúi no bojo da impugnação a ofensa aos princípios da proporcionalidade, do não
confisco e razoabilidade, indicando novamente a doutrina para embasar sua situação,
citando também decisões judiciais.
MÉRITO.
Que a autoridade fiscal chegou aos contratos mencionados em razão do Senhor Givaldo
Filho, representante legal da empresa tê-los apresentado e indicado como a fonte da
receita auditada, demonstrando-se dessa forma que a autuada não teve qualquer intenção
de fraudar ou se furtar de qualquer obrigação perante o fisco e que teve diversos
documentos fiscais extraviados em 2011 conforme boletim de ocorrência, o que
dificultou a apresentação dos documentos exigidos pela fiscalização;
Que a autoridade fiscal destacou que o mencionado extravio não seria impeditivo para a
empresa atender à notificação de apresentação dos documentos, posto que os livros
caixas e registro de inventário de 2009, além dos demais livros obrigatórios para
empresas optantes do lucro presumido não constam do documento policial, aduzindo
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720734/2013-35

que o responsável pela contabilidade sempre informou aos proprietários da empresa que
escriturava toda a contabilidade da empresa, mas, tem dificuldades em manter a escrita
em dia em virtude de os órgãos públicos emitirem notas fiscais num determinado mês e
o recebimento meses após a emissão da fatura;
Cita a impugnante o artigo 43 do CTN com seus incisos, que definem renda e proventos
para efeito do imposto sobre a renda, entendendo que o imposto não pode incidir sobre
meros ingressos quando não representem riqueza nova, e, assim, não se pode presumir
que toda a receita apresentada pela soma das faturas emitidas em razão dos contratos
firmados entre a autuada e órgãos públicos seja lucro do contribuinte para fins de
cálculo de IR e CSLL, ainda mais se a empresa é optante do lucro presumido;
Da mesma forma que o IR e a CSLL, não podem ser consideradas pelo fisco a
totalidade das notas faturadas para efeito de arbitramento do PIS e da COFINS;
Que os tribunais superiores há muito vem decidindo pela abusividade de se levar em
conta a totalidade dos créditos tidos como omitidos como lucro do contribuinte sendo
entendimento pacífico a limitação nesses casos no percentual de 50% dos valores tidos
como omitidos, transcrevendo decisões judiciais com o objetivo de trazer os
entendimentos ali esposados para o seu caso específico;
Que o princípio da boa fé objetiva deve ser aplicado aos contratos administrativos e ao
direito tributário naquilo que não acarretar prejuízo ao erário, transcrevendo doutrina,
acrescentando que a impugnante nunca teve a intenção de fraudar o fisco, querendo
transferir a responsabilidade ao contabilista e que estaria procedendo a todo o
levantamento junto aos órgãos que tomaram os serviços para recompor a escrituração de
forma a regularizar as pendências existentes.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. FATURAMENTO E RECEBIMENTO EM DATAS
DIFERENTES.
A alegação pelo contribuinte que o fato de os faturamentos dos seus serviços
são em datas diferentes dos recebimentos respectivos não é motivo para
justificar a falta ou dificuldade de escrituração obrigatória, mesmo porque, a
opção pelo lucro presumido utiliza o regime de caixa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
A análise de inconstitucionalidade de leis não pode ser apreciada em sede
administrativa, por expressa disposição legal.
As contribuições sociais lançadas decorrem do auto de infração de IRPJ seguem
os mesmos critérios.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator ad hoc.
Transcrevo na íntegra o voto proferido pela I. Conselheira Bianca Rothschild
durante a sessão:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720734/2013-35

***
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Foram lavrados, em 2013, autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS do ano
calendário de 2009 no valor total de R$ 1.042.624,42.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de receitas
identificada através do SISAP-SE - Sistema de Auditoria Pública vinculado ao Tribunal
de Contas de Sergipe. As retenções foram consideradas a partir da análise de valores
efetivamente informados em Dirf’s pelos diversos contratantes dos serviços.
Apurou o Fisco Federal que a empresa no ano de 2009 faturou notas fiscais para órgãos
público no Estado de Sergipe valores em torno de R$4.000.000,00 (quatro milhões de
reais), tendo declarado, segundo a Receita, montante bem inferior em sua DCTF quanto
à CSLL, COFINS PIS/PASEP e IRPJ, caracterizando-se, assim, a referida omissão.
A apuração do lucro deu-se pelo arbitramento em face de o sujeito passivo devidamente
notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração deixou de apresentá-
los.
Impugnação
Argui ofensa aos princípios da proporcionalidade, do não confisco e razoabilidade,
indicando a doutrina, citando também decisões judiciais.
Defende que não teve qualquer intenção de fraudar ou se furtar de qualquer obrigação
perante o fisco e que teve diversos documentos fiscais extraviados em 2011 conforme
boletim de ocorrência, o que dificultou a apresentação dos documentos exigidos pela
fiscalização.
Cita o artigo 43 do CTN com seus incisos, que definem renda e proventos para efeito do
imposto sobre a renda, entendendo que o imposto não pode incidir sobre meros
ingressos quando não representem riqueza nova.
Aduz que os tribunais superiores há muito vem decidindo pela abusividade de se levar
em conta a totalidade dos créditos tidos como omitidos como lucro do contribuinte
sendo entendimento pacífico a limitação nesses casos no percentual de 50% dos valores
tidos como omitidos. Invoca o princípio da boa fé objetiva e que o mesmo deve ser
aplicado aos contratos administrativos e ao direito tributário naquilo que não acarretar
prejuízo ao erário.
Decisão de primeira instancia
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Em despacho de fl. 535 há informação de que o Recurso Voluntário é parcial e o crédito
tributário não contestado foi transferido para o processo no 10510.721770/2014-05.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720734/2013-35

Recurso Voluntário
Em 23 de dezembro de 2013, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, se
limitando a repisar os argumentos já levantados em sede de impugnação, sem trazer,
ainda, qualquer nova documentação.
Despacho SACAT no 060/2014
No Despacho SACAT/No 060/2014, há informação de que “Requer o contribuinte que a
receita omitida fosse tributada ao percentual de 50%, e não sobre a totalidade dos
valores detectados.
Conforme se observa às fls. 9 a 12 e na tela abaixo, a fiscalização, ao lançar o Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), arbitrou-o com coeficiente de 38,40%, bem abaixo do
percentual de 50%:

O coeficiente utilizado para lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
foi de 32%, conforme se vê das fls. 27/30 e na tela abaixo, portanto, também inferior ao
percentual de 50%:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720734/2013-35

Nesse sentido, não há contestação aos lançamentos do IRPJ e da CSLL, razão pela qual
deve ter prosseguimento sua cobrança.
Quanto à COFINS e o PIS, o contribuinte não impugna 50% da omissão das receitas, e,
em assim sendo, deve-se apartar do presente processo a parte também não impugnada.
Com efeito, ao calcular a COFINS e o PIS com base em 50% da receita omitida, tem-se,
na tabela abaixo, os valores destas contribuições que não foram objeto de contestação,
devendo, também, ter prosseguimento sua cobrança:

No que diz respeito aos débitos do PIS e da COFINS, devem ser mantidos suspensos os
valores indicados na tabela abaixo, vez que foram devidamente contestados:

De tal sorte que proponho que seja o sujeito passivo cientificado do presente despacho,
bem como prosseguimento da cobrança do crédito tributário da parte não recorrida.

Não houve manifestação do contribuinte em relação ao Despacho SACAT/No 060/2014.
Mérito
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720734/2013-35

De fato, verifica-se que o pedido do Recurso Voluntário circunscreve-se a pleitear que o
percentual de 50% seja aplicado sobre a receita bruta do contribuinte para fins de apurar
a receita omitida, vejamos:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o Recorrente que seja conhecido o presente Recurso Voluntário dando-
lhe provimento para reformar a r. decisão de primeiro grau em sua totalidade,
considerando o percentual de 50% das rubricas apuradas como receita omitida para a
base de cálculo dos impostos tidos como devidos e não sobre a totalidade dos valores
detectados, em face da jurisprudência pacífica sobre o tema.
Desta forma, encontra-se a lide limitada aos valores lançados a título de Pis/Cofins, já
que a autuação considerou percentual menor que 50% para lançamento do IRPJ e CSLL
(38,4% e 32%, respectivamente).
Em relação ao Pis/Cofins, os argumentos do contribuinte se limitam a contestar os
seguintes pontos:
Impropriedade do cálculo do PIS/PASEP sobre o total da receita bruta
Violação ao Principio da Boa Fé Objetiva
Ofensa ao princípio da proporcionalidade
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
As inconstitucionalidades argüidas não podem ser apreciadas em sede administrativa
conforme determina o artigo 26-A do decreto 70.235/72 alterado pela lei 11.941/2009.
MÉRITO.
Em relação à afirmação da impugnante, que o representante legal da empresa teria
apresentado os contratos, que caracterizaria a falta de intenção de fraudar o fisco,
verifica-se o contrário, pois, a informação da autoridade fiscal confirmada pela própria
impugnante em sua peça impugnatória foi de que a identificação da omissão de receitas
foi através do Sistema SISAP-SE e que o extravio dos documentos em 2011 dificultou a
apresentação desses documentos à fiscalização. Além disso, os livros exigidos pela
fiscalização não constavam do boletim de ocorrência, e, mesmo que constassem, a
impugnante teria por obrigação de proceder à reconstituição da sua escrita, fato que
afirma em sua impugnação estar fazendo agora, com os levantamentos junto aos órgãos
públicos, fls. 323;
O fato de que o faturamento não tem correspondência com o recebimento respectivo em
nenhum momento pode dificultar a escrituração no livro caixa, principalmente para o
regime de lucro presumido, que segue o regime de caixa, o que caracteriza em relação à
afirmação, como meras alegações sem qualquer fundamento jurídico;
Despojada de qualquer lógica a afirmação que a autoridade fiscal teria feito incidir o
imposto sobre meros ingressos, quando na verdade, a opção pelo lucro presumido indica
uma presunção de lucro sobre um percentual dos ingressos que é a base de cálculo do
imposto e contribuição social e não simplesmente sobre os ingressos como quer
entender a impugnante. Da mesma forma, o lucro arbitrado segue a mesma regra
quando o próprio contribuinte opta por essa forma de tributação, ou, quando o fisco sem
conseguir que o contribuinte apresente a escrituração exigida para os regimes de
tributação pelo lucro real ou presumido, apura o lucro do contribuinte em procedimento
de ofício, conforme artigo 530 do regulamento do imposto de renda aprovado pelo
decreto 3000/99 com suas matrizes legais;
Deve-se afirmar, contrário senso da alegação do contribuinte, que, da mesma forma que
o IRPJ e a CSLL, o regime de caixa para os optantes do lucro presumido não encontra
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720734/2013-35

óbice à tributação quando do recebimento e não quando do faturamento sem o
recebimento, o que não prejudica de forma alguma a escrituração dessas receitas
devidamente comprovadas;
Sem adentrarmos ao mérito das decisões judiciais transcritas, decisões judiciais somente
se aplicam aos casos em que foram proferidas, a menos que, firmada a jurisprudência
pelos tribunais superiores e sua aplicação se concretize, observadas as condições
previstas no Decreto 2.346/97;
Entendimentos doutrinários também não podem amparar ao contribuinte, considerando
que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória no cumprimento da lei,
conforme determina o parágrafo único do artigo 142 do CTN, além do que, o artigo 136
do CTN, dispõe que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Pelos motivos acima voto no sentido de rejeitar as preliminares arguídas, e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito tributário.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as preliminares
e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Este foi o voto original da Conselheira Bianca, no sentido conhecer do recurso
voluntário e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator ad hoc

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital